Tribunal: TJES
Processo: 5018755-51.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018755-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO MOURA CASTRO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUTOS FÍSICOS NÃO ENCONTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o douto magistrado
a quo
esclarece “que o procedimento de restauração dos autos se encontra na iminência de ser finalizado, notadamente porque já restauradas as peças que comprovam a materialidade e autoria do delito”. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

RENATO MOURA CASTRO,

em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da 1ª Vara de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal nº
0013769-06.2011.8.08.0030,
foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, I e IV (vítima Carlos) e artigo 121, §2º, IV e V (vítima Adenilda), ambos do Código Penal à pena de 30 (trinta) anos de reclusão em regime fechado.

A defesa alega que os autos foram extraviados, impossibilitando o manejo de revisão criminal, para buscar a reavaliação da condenação.

Diante disso,
pugna pela imediata soltura do paciente e
a
suspensão da execução da pena, até que os autos sejam restaurados.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018755-51.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO
:
09/04
20
25

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RENATO MOURA CASTRO,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da 1ª Vara de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal nº 0013769-06.2011.8.08.0030, foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, I e IV (vítima Carlos) e artigo 121, §2º, IV e V (vítima Adenilda), ambos do Código Penal à pena de 30 (trinta) anos de reclusão em regime fechado.

A defesa alega que os autos foram extraviados, impossibilitando o manejo de revisão criminal, para buscar a reavaliação da condenação.

Diante disso, pugna pela imediata soltura do paciente e a suspensão da execução da pena, até que os autos sejam restaurados.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

A SRA. ADVOGADA LUIZA DRUMMOND SANTOS CERQUEIRA:-

Meus cumprimentos ao excelentíssimo desembargador relator e presidente, doutor Pedro Valls Feu Rosa. Cumprimento os demais desembargadores, cumprimento a ilustre procuradora de justiça, os serventuários da Câmara Criminal, oficiais de justiça e advogados presentes.

Nós tratamos hoje de um habeus corpus bem peculiar.

Em síntese, o paciente foi condenado ao cumprimento de 30 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, tendo sido negado o recurso de apelação e assim ocorreu o trânsito em julgado.

Ao analisar a sentença penal condenatória, na guia do paciente, foi verificado pela defesa as ilegalidades constantes na dosimetria que possibilitariam a propositura de revisão criminal ou habeas corpus substitutivo nos tribunais superiores.

Com isso, a defesa técnica solicitou o desarquivamento dos autos. Contudo, o que aconteceu é que o processo não foi localizado.

Recebi uma certidão de extravio, de que o processo simplesmente desapareceu, impedindo essa defesa de obter as peças necessárias, analisar o feito a fundo e de cumprir o que foi contratado, que é de propor a revisão criminal ou um habeas corpus nos tribunais.

Com isso, a defesa veio, via habeas corpus, pedir a suspensão do cumprimento dessa pena, a liminar foi indeferida, tendo sido determinado a abertura de processo de restauração de aulas.

Só que a uma, o processo de restauração de autos aqui no nosso estado demora anos para ser concluído. Duas: o paciente está com seu direito de propor revisão criminal ou habeas corpus, de ter sua pena diminuída e até mesmo de progredir em decorrência dessa diminuição de pena, está sendo cerceado.

O paciente não pode arcar com o fato da vara responsável não ter localizado o processo.

A situação é extremamente grave, considerando que o paciente encontra-se privado de sua liberdade, cumprindo pena imposta em processo cujo conteúdo sequer pode ser consultado e acessado.

Assim, a defesa requer que seja conhecido o habeas corpus e provido, para suspender o cumprimento da pena do paciente até a localização do processo ou a restauração dos autos, expedindo seu alvará de soltura.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em havendo sustentação, peço retorno dos autos para avaliação de todas as situações colocadas.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 14/05/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor análise dos fatos.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

RENATO MOURA CASTRO
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, I e IV (vítima Carlos) e artigo 121, §2º, IV e V (vítima Adenilda), ambos do Código Penal, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão em regime fechado.

A defesa alega que os autos foram extraviados, impossibilitando o manejo de revisão criminal, para buscar a reavaliação da condenação.

Deste modo, deve-se salientar que a revisão criminal foi cogitada pela defesa, eis que recentemente identificaram elementos que possibilitariam sua propositura, demonstrando possuir peças arquivadas relacionadas ao feito.

Portanto, deixam de colaborar com o juízo para a restauração dos autos, inobservando o dever de colaboração processual do artigo 6º do CPC e 3º do CPP.

Ademais, a perda dos autos físicos por si só, não enseja em nulidade total do feito, desde que adotadas medidas legais, para solucionar a problemática.
In casu,
o douto magistrado
a quo
esclareceu “que o procedimento de restauração dos autos se encontra na iminência de ser finalizado, notadamente porque já restauradas as peças que comprovam a materialidade e autoria do delito”.

E, ainda, conforme informado pelo juízo de primeiro grau, já há nos autos restaurados, as seguintes peças:

I – Denúncia (ID 56399004);

II – Termos de Audiências de Instrução e Julgamento (ID’s 56408669 e 56408672).

III – Decisão de pronúncia (ID 56408671);

IV – Ata da Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 56408674);

V – Guia de Execução Criminal do Paciente; Decisão recebendo a denúncia; mandado de prisão preventiva; Decisão designando data para AIJ; Decisão de pronúncia; Decisão mantendo as prisões preventivas; Sentença condenatória (ID 56408690);

VI – Laudo de Exame de Local de Homicídio (ID 56410458);

VII – Laudo de Exame Cadavérico (ID 56414153);

VIII – Acórdão proferido pelo Egrégio TJES, negando provimento aos recursos de apelação interpostos pelos acusados (ID 56413899);

IX – consulta processual ao site do TJES, constando trânsito em julgado do Acórdão (ID 56414936);

X - Boletim de Ocorrência acerca dos fatos (ID 56800162).

Outrossim, a restauração dos autos para a revisão criminal, exceto quando há presunção de fatos novos, não obsta a manutenção da segregação do paciente, uma vez que se encontra na fase executória de sua reprimenda.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em imediata soltura do paciente, ou em suspensão da execução da pena, até que os autos sejam restaurados.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DENEGAR A ORDEM pleiteada.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018755-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO MOURA CASTRO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
Advogados do(a) PACIENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

VOTO

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor análise dos fatos.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RENATO MOURA CASTRO
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, I e IV (vítima Carlos) e artigo 121, §2º, IV e V (vítima Adenilda), ambos do Código Penal, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão em regime fechado.

A defesa alega que os autos foram extraviados, impossibilitando o manejo de revisão criminal, para buscar a reavaliação da condenação.

Deste modo, deve-se salientar que a revisão criminal foi cogitada pela defesa, eis que recentemente identificaram elementos que possibilitariam sua propositura, demonstrando possuir peças arquivadas relacionadas ao feito.

Portanto, deixam de colaborar com o juízo para
a
restauração dos autos, inobservando o dever de colaboração processual do artigo 6º do CPC e 3º do CPP.

Ademais, a perda dos autos físicos por si só, não enseja em nulidade total do feito, desde que adotadas medidas legais, para solucionar a problemática.
In casu,
o douto magistrado
a quo
esclareceu “que o procedimento de restauração dos autos se encontra na iminência de ser finalizado, notadamente porque já restauradas as peças que comprovam a materialidade e autoria do delito”.

E, ainda, conforme informado pelo juízo de primeiro grau, já há nos autos restaurados, as seguintes peças:

I – Denúncia (ID 56399004);

II – Termos de Audiências de Instrução e Julgamento (ID’s 56408669 e 56408672).

III – Decisão de pronúncia (ID 56408671);

IV – Ata da Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 56408674);

V – Guia de Execução Criminal do Paciente; Decisão recebendo a denúncia; mandado de prisão preventiva; Decisão designando data para AIJ; Decisão de pronúncia; Decisão mantendo as prisões preventivas; Sentença condenatória (ID 56408690);

VI – Laudo de Exame de Local de Homicídio (ID 56410458);

VII – Laudo de Exame Cadavérico (ID 56414153);

VIII – Acórdão proferido pelo Egrégio TJES, negando provimento aos recursos de apelação interpostos pelos acusados (ID 56413899);

IX – consulta processual ao site do TJES, constando trânsito em julgado do Acórdão (ID 56414936);

X - Boletim de Ocorrência acerca dos fatos (ID 56800162).

Outrossim, a restauração dos autos para
a
revisão criminal, exceto quando há presunção de fatos novos, não obsta a manutenção da segregação do paciente, uma vez que se encontra na fase executória de sua reprimenda.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em imediata soltura do paciente, ou em suspensão da execução da pena, até que os autos sejam restaurados.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.